Tribunal: TCU
Processo: 012.386/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu pleito da agravante para ser admitida como parte interessada em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional de data centers e ambientes de missão crítica do banco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Representação, interposto pela empresa Green4t Soluções TI Ltda. (03.698.620/0001-34) contra o despacho do Relator (peça 16) que indeferiu seu pleito para ser admitida como parte interessada nestes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 146, §2o, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, e indeferir o pedido formulado por Green4t Soluções TI Ltda. (03.698.620/0001-34) de ser considerada como parte interessada ou como amicus curiae , autorizando-lhe, contudo, caso queira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.2. encaminhar este processo à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) deste Tribunal, para que proceda à avaliação dos fatos e fundamentos trazidos pela representante (peças 1-8 e 44 a 46), em confronto com os fundamentos e documentos juntados pelo Banco do Brasil (peças 9-11, 38-41 e 47), para que emita parecer analítico e conclusivo acerca das alegações de restrições à competitividade e de direcionamento do certame em favor da empresa Conbras Serviços Técnicos de Suporte Ltda., e dos pedidos da representante. 9.3. dar ciência da presente deliberação à representante, ao Banco do Brasil e demais interessados, informando que o inteiro teor deste acórdão e das peças que o compõem pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;